Tribunal: STF
Processo: ARE 1249168
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aplicando os óbices previstos nas Súmulas 280/STF, 282/STF e 636/STF (fls. 58, Vol. 9).
    No Agravo, a parte agravante afirma (fl. 1, Vol. 11): (a) ofensa direta ao texto constitucional; (b) o prequestionamento da matéria; e (c) tratar o recurso de matéria exclusivamente de direito.
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente